Tribunal: TJMMG
Processo: 2000150-42.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000150-42.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 18/12/2023 Publicação: 11/01/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MILITAR EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS – PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR DE EXONERAÇÃO E CANCELAMENTO DE MATRÍCULA – PRÁTICA DE CONDUTAS TRANSGRESSIVAS REITERADAS E CONTRÁRIAS À DISCIPLINA E À HIERARQUIA MILITARES – ENQUADRAMENTO DA MILITAR NO §1º, COMBINADO COM O INCISO XII , AMBOS DO ART. 81 DA RESOLUÇÃO 4.739, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018 – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EXONERATÓRIO (PAE) – ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO, PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Thais Marques Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação da autora, para manter a respeitável sentença de primeira instância. RELATÓRIO Trata-se recurso de apelação interposto por Thaís Marques Silva contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais (AJME), que julgou improcedentes os pedidos da autora em face do Estado de Minas Gerais, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), condenando-a ao pagamento das custas processuais e de 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC (Evento 77 – SENT1). Consta dos autos que a autora foi submetida a dois procedimentos administrativo-disciplinares (PADs): 1) Processo Administrativo Exoneratório (PAE) de Portaria n. 100.926/2021 – PAE/EFSD –, instaurado em virtude da reprovação da autora na disciplina de Técnica Militar Básica (TMB). 2) PAE de Portaria n. 100.618/2021 – PAE/EFSD –, instaurado após aplicação de sanções em diversas transgressões administrativo-disciplinares comprovadamente empreendidas pela postulante, as quais, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 nos termos do art. 5º, inciso III1, da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 [que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM)], fizeram-na ingressar no conceito “C” e, a fizeram incorrer no §1º2 c/c o inciso XII3, ambos do art. 81 da Resolução 4.739, de 26 de outubro de 2018 (que aprova as Diretrizes de Educação da Polícia Militar de Minas Gerais e dá outras providências) – cópia com da íntegra da solução do procedimento juntado no Evento 1 – DOC 36. Ato de cancelamento de matrícula juntado no Evento 4 – DOC2, página 78/79. Em sua petição inicial, a autora, sob a alegação de haver sofrido assédio moral, requereu a tutela de urgência no sentido de trancamento da matrícula do Curso de Formação de Soldados (CFSd) e de suspensão de todos os processos administrativos em andamento instaurados contra ela, até ulterior decisão judicial. No mérito, requereu a ratificação da tutela deferida, bem como a garantia de participação no CFSd, e sua conclusão, garantindo-se-lhe vaga no próximo concurso público de formação de soldados da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), aproveitando-se integralmente todas as disciplinas cursadas e notas já alcançadas, em igualdade de condições e com respeito a sua integridade física e psicológica, sob pena de multa e responsabilidade pessoal dos gestores do curso e multa cominatória por descumprimento da decisão judicial. Requereu, ainda, a procedência da presente ação, para declarar-se a nulidade dos atos de sanção disciplinar, por nulidade absoluta e incapacidade psicológica apurada em laudo pericial a ser produzido de forma judicial e independente; bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, com valor, a ser arbitrado, não inferior a 20 (vinte) salários mínimos. Requereu, por fim, a realização da perícia médica, para sua avaliação psicológica e psiquiátrica, e a remessa, de ofício, de cópia dos autos ao Ministério Público militar, para instauração de apuração das infrações e crimes militares porventura existentes no caso em tela. Deu à causa o valor de R$ 21.945,00 (vinte e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais) – Evento 1 – INICI1. A ação foi distribuída inicialmente ao Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias (VFPA) da comarca de Belo Horizonte/MG, em data de 4 de fevereiro de 2021 (Evento 1 – CAPA2), por dependência ao Processo n. 5033785-55.2020.8.13.0024, ação em que a autora discutiu a sua inclusão no concurso do CFSd. Posteriormente, a ação foi redistribuída de forma aleatória à 3ª VFPA da comarca de Belo Horizonte/MG, em razão de o juízo da 5ª VFPA haver apresentado o entendimento de que “apesar de os feitos serem baseados e relacionados ao curso de formação, não há relação entre as causas de pedir” e de que “não há que se falar em conexão, pois o julgamento de uma ação não influencia no da outra, sendo que o direito alegado pela autora 1 III – conceito “C” – mais de cinquenta pontos negativos 2 §1º - O discente que era civil antes do início do curso de formação e que se enquadrar nos incisos anteriores, exceto o V e o VII, será submetido a Processo Administrativo Exoneratório (PAE). 3 XII - ingressar no conceito “C”, nos moldes do Código de Ética, durante o curso/treinamento; e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 deverá ser analisado caso a caso, sem liame que justifique a vinculação do mesmo juiz” (Evento 1 – DEC15). Mais uma vez, a ação foi redistribuída em 3 de março de 2021, agora ao Juizado Especial Fazendário de Belo Horizonte/MG, conforme se vê em decisão de Evento 1 – DEC20). A ação tramitou naquela comarca até a data de 10 de novembro de 2022, quando houve o cumprimento da determinação de envio dos autos para esta Justiça castrense, em cumprimento à decisão da meritíssima juíza da 1ª Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial 42º JD Belo Horizonte, que decidiu pela declinação da competência (Evento 6 – DECL_COMPE5). Já nesta Justiça castrense, em análise do mérito, o meritíssimo juiz de direito titular na 5ª AJME julgou improcedentes os pedidos da autora, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC (Evento 77 – SENT1). A autora interpôs recurso de apelação (Evento 82), sustentando que existiram situações sistemáticas com intuito de atingir a dignidade e a integridade mental e física da apelante, com claro intuito de excluí-la da Corporação. Alegou que, rotineiramente, eram aplicadas comunicações disciplinares, em relação às quais sempre apresentava defesa por advogada, e nenhuma foi aceita, nem houve reconsideração pela PMMG; que, por diversas ocasiões, houve solicitação de atividades acadêmicas que não eram exigidas em pé de igualdade com os demais colegas de formação, em ínfimo e anômalo período para sua entrega; e que eram exigidos trabalhos manuscritos a ela, ao passo que, referente à mesma atividade, para os outros formandos, havia a possibilidade de a realizarem digitalmente. Aduziu que, após divulgação dos dados pessoais e de processos sigilosos a seu respeito, seu abalo emocional se intensificou. Citou que, em certas ocasiões em que era excluída dos grupos de estudos, emergiam ameaças, a exemplo do diálogo extraído dos autos, Evento 1, página 23: “uma rata ladra tentando entrar na PM Acha que vamos deixar? Jamais Imagina se vai atender ocorrência e furta objetos dos outros Não podemos deixar Questão de honra”. Argumentou que a exposição dela ocorreu de forma gigantesca, tendo seus dados divulgados inclusive no blog denominado “Blog da Renata”, conhecido por ser um meio de informações voltado ao âmbito militar, e replicados em diversos grupos de WhatsApp. Disse que, nessa ocasião, tornou-se figurinha do referido aplicativo, em frases pejorativas e vexatórias, com nítido objetivo de humilhá-la ante os demais colegas militares, causando-lhe intenso sofrimento. Sustentou, também, que ela desenvolveu quadros de ansiedade e depressão, assim evidenciados nos autos mediante laudos médicos. Citou como prova desse argumento o laudo pericial solicitado neste feito, em que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 afirma que ela adquiriu fobia a policiais. Disse que a perícia técnica colhida nos autos do Processo n. 2000756-16.2021.913.0002 ratificou que tais pressões psicológicas sofridas poderiam ser advindas do período de formação do curso de soldados da PMMG. Ao final, reiterou os pedidos iniciais e o provimento do recurso, para lhes dar procedência. O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões (Evento 93). Sustentou que a apelante não logrou êxito em demonstrar que durante o seu tempo na escola de formação de soldados da PMMG, teria sofrido assédio moral, perseguição, ou até mesmo que os procedimentos administrativos, que lhe acarretaram a aplicação da medida disciplinar de caráter exoneratório, tenham sido instaurados por motivações pessoais ou que denotem a perseguição alegadamente sofrida. Asseverou que a apelante não demonstrou como tal perseguição, assédio moral, ou tortura psicológica teriam ocorrido, de maneira que apenas reiterou genericamente as teses apresentadas, sem demonstrar como tais acontecimentos supostamente teriam existido, deixando de apontar precisamente nos documentos que instruem os autos qualquer evidência que sustente suas alegações. Aduziu que, ao contrário das alegações da apelante, ela foi exonerada das fileiras da PMMG por ter incorrido na prática de diversas transgressões disciplinares, as quais culminaram em aplicação do negativo conceito “C”, bem como que foi instaurado o PAE nº 100.618/2021-EFSD, como determina a norma, e que, ao seu final, concluiu-se pela incapacidade de sua permanência nas fileiras da Corporação. Ainda nesse aspecto, realçou que ressai do citado PAE que os professores da Escola de Formação de Soldados, em diversas ocasiões, tentaram auxiliar a apelante, sendo que ela mesma relatou tais fatos em sua inquirição, de forma a descredibilizar, ainda mais, as teses anulatórias elencadas tanto na exordial quanto em sede recursal. Alegou não haver tido qualquer ato de tortura, perseguição e assédio moral por parte da Administração Militar, como intenta apontar a apelante. Ressaltou que, na condição de formanda no CFSd, a apelante não se adaptou ao regime militar, que impõe certas condições. Afirmou que a Administração Pública agiu em conformidade com as normas regulamentadoras da carreira militar, de modo que cumpriu com as determinações legais impostas, observado o que restou apurado na conduta e no procedimento administrativo da ex-militar, que não foi capaz de demonstrar qualquer tortura/assédio moral durante o seu tempo no CFSd. Arguiu que a Corporação Militar cumpriu os princípios e as normas legais norteadores do Direito Público, sendo que foram respeitadas as garantias legais da ex-militar, ora apelante, balizadas pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e motivação. Entendeu que, não tendo sido demonstrado qualquer elemento fático, sequer apresentado algum elemento comprobatório do alegado, não há que se falar em reforma da sentença proferida por este douto Juízo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Concluiu que a apelante visa à reapreciação dos fatos e do mérito do ato sancionatório, por parte do Poder Judiciário, o que, pelo já sediado na contestação e ainda elucidado pela nobre sentença, é vedado ao Poder Judiciário, uma vez que esbarraria na competência e na discricionariedade da própria Administração Pública Militar, sendo-lhe vedado esmiuçar-se na conveniência e oportunidade alcançadas pelo administrador, sob pena de ingerência nos atos da Administração Pública, quando isentos de ilegalidades ou máculas às garantias constitucionais do acusado, afrontando-se o princípio da tripartição dos poderes da República, estampado no art. 2º da Carta Cidadã de 1988. Ao final, requereu que seja negado provimento ao recurso. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Conheço do recurso, por estarem presentes o requisito e o pressuposto de admissibilidade. Em análise dos autos, verifico não assistir razão à apelante. Nesse ponto, cinjo-me aos fundamentos da respeitável decisão de Primeira Instância, porque entendo que o Juízo “a quo” trouxe aos autos a melhor decisão para os questionamentos levantados pela autora em sua inicial, com explanação de razões, claras e precisas, dos motivos pelos quais o ato punitivo disciplinar deverá ser mantido. Da leitura das peças dos autos, percebo que, em suas manifestações, a apelante alega a ocorrência de supostos assédios moral e sexual como elemento principal – causa – de seu adoecimento e não adaptação no Curso de Formação de Soldados (CFSd), insurgindo-se contra a não obtenção da aprovação na disciplina de Técnica Militar Básica (TMB). Saliente-se que tal matéria, individualmente, não está abrangida pela competência desta Justiça Militar, que se restringe às ações judiciais contra atos disciplinares militares (art. 125, §5º, da Constituição da República Federativa do Brasil). No andamento desta ação, quando ainda se encontrava em curso na Justiça comum, houve a conclusão de outro Processo Administrativo Exoneratório (PAE) de Portaria n. 100.618/2021 – PAE/EFSD–, instaurado após aplicação de sanções em diversas transgressões administrativo- disciplinares comprovadamente empreendidas pela postulante, as quais, nos termos do art. 5º, inciso III, da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 [que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM)], fizeram-na ingressar no conceito “C” e incorrer no §1º c/c o inciso XII, ambos do art. 81 da Resolução n. 4.739, de 26 de outubro de 2018 (que aprova as Diretrizes de Educação da Polícia Militar de Minas Gerais e dá outras providências). Diante desse novo fato, a meritíssima Juíza da 1ª Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial 42º JD Belo Horizonte declinou da competência a esta Justiça Militar estadual. Vejamos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em melhor análise dos autos, e a par do que fora decidido em ID 3204591528, tenho que assiste razão ao réu quando questiona a competência deste juízo para processar o feito. Com efeito, a parte autora ajuizou a ação quando respondia a um processo administrativo, no qual teria sido reprovada em uma disciplina do Curso de Formação de Soldados da PMMG, Técnica Militar Básica. Ocorre que, depois de instaurado o contraditório, foi finalizado outro processo administrativo, este de natureza disciplinar, por meio do qual foi deliberada a exoneração da autora (PAE 100.618/2021PAE/EFSD). Diga-se que o referido processo disciplinar aponta transgressões administrativas disciplinares cometidas pela autora, que poderiam dar ensejo ao seu desligamento, de forma sancionatória. Assim, está-se diante de dois atos distintos, sendo que o segundo, por sua natureza disciplinar sancionatória, afasta a competência deste juízo. Neste sentido, a norma constitucional do art. 125 da Constituição Federal: Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] § 4º – Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares nos crimes militares, definidos em lei, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Tem-se, ainda, o art. 111 da Constituição mineira: Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. Parágrafo único – Compete aos Juízes de Direito do Juízo Militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo a o C o n s e l h o d e Justiça, sob a presidência de Juiz de Direito, processar e julgar os demais crimes militares. Conclui-se que há uma discussão que extrapola a mera apreciação de legalidade do ato, pois a autora responde por atos disciplinares, assim compreendidos por suas ações durante o curso preparatório (conforme relatório juntado com a defesa, a autora responde por condutas antiéticas, anotações negativas, problemas disciplinares, dificuldade em adequar-se à rotina militar etc.). À vista do exposto, tenho que este juízo não tem competência para prosseguir no julgamento da lide, por transcender a apreciação da legalidade do julgamento da autora, razão pela qual tenho por bem DECLINAR DA COMPETÊNCIA para o juízo militar desta Comarca, que reputo ter competência absoluta no caso. (Destaquei). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Limitada a matéria de apreciação desta Justiça castrense pela previsão constitucional; não tendo a apelante se insurgido contra a decisão de declinação de competência e os fundamentos dela constantes; e, no que se refere ao PAE de Portaria n. 100.618/2021 – PAE/EFSD –, não tendo a apelante indicado ou arguido qualquer vício em sua condução, inviável se torna a intervenção do Poder Judiciário. A demissão da militar se deu em virtude de sua inadaptação à carreira militar, considerando as inúmeras transgressões disciplinares por ela cometidas, as quais a levaram à submissão ao PAE de n. 100.618/2021 – PAE/EFSD. Da solução do referido procedimento, extrai-se: 1.4.2 segundo depoimento prestado pela primeira testemunha, Leonardo José Pinto de Souza, fls. 108 e 109, Chefe de Curso da acusada, a militar apresenta problemas de relacionamento interpessoal com os demais discentes do curso, tendo sido orientada quanto à necessidade de adequação de seu comportamento às normas institucionais; 1.4.2.1 a testemunha afirmou, também, que, desde o início do curso, orienta seus alunos constantemente sobre os pilares básicos da PMMG, quais sejam, a hierarquia e a disciplina e que realiza acompanhamentos junto aos discentes que apresentam problemas disciplinares; 1.4.2.2 a testemunha informou que realizou diversas reuniões com a acusada, objetivando propor soluções para os problemas disciplinares e desempenho escolar, tais como monitorias sobre a rotina castrense e aulas de técnica policial, entretanto, a militar se negou a melhorar seu comportamento/desempenho; 1.4.2.3 a testemunha relatou que, em uma das ocasiões em que se reuniu com a acusada para tratar dos problemas que ela vinha apresentando, produziu uma ata, por meio da qual, registrou as dificuldades que a discente apresentava, as soluções propostas e o alerta que, caso as infrações às normas institucionais continuassem a acontecer, havia o risco de que a militar fosse punida disciplinarmente e, caso atingisse o conceito “C”, fosse submetida a PAE; 1.4.2.4 da análise da Ata de Reunião juntada aos autos às fls. 111 e 112, datada de 08/09/2020, verifica-se que foi oferecido suporte às demandas trazidas pela discente ao Chefe de Curso, entretanto, conforme se vê no item 3, que trata de “Dificuldades com a rotina acadêmica e Militarismo”, a militar relatou ter tido aulas extras de tiro e que tem conseguido acompanhar as demais discentes de curso e, ao ser oferecido atendimento psicológico para tratar sobre suas dificuldades de relacionamento interpessoal ou qualquer outra de cunho particular, a acusada recusou, em relação a monitoria para corrigir dificuldades, a militar adotou a mesma postura, recusando o apoio ofertado; 1.4.2.5 no que se refere ao seu desempenho acadêmico, verifica-se, à fl. 111, que a militar foi alertada sobre o descumprimento das metas estabelecidas, assim como sobre as comunicações disciplinares que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 tramitavam em seu desfavor, as quais poderiam culminar em seu ingresso no conceito “C” e em posterior instauração de PAE; 1.4.3 conforme depoimento prestado pela segunda testemunha, Pedro Guilherme Florense de Godoi, fls. 113 e 114, Auxiliar de Chefe de Curso da acusada desde o mês de setembro de 2020, a militar apresenta dificuldades de relacionamento interpessoal com seus pares e, inclusive, prejudica o fluxo de informações entre os discentes responsáveis pelo controle de efetivo, tais como absenteísmo, notas e outros; 1.4.3.1 a testemunha afirmou, também, que orienta seus alunos constantemente sobre os pilares básicos da PMMG, quais sejam, a hierarquia e a disciplina e que realiza reuniões com os discentes, ocasiões em que ressalta a importância de tais pilares para o convívio e cumprimento das missões que lhes são atribuídos; 1.4.3.2 a testemunha informou que teve poucos contatos com a acusada, uma vez que a mesma permaneceu licenciada por um período considerável desde o mês de setembro do ano de 2020, no entanto, “[...] nos contatos que teve com a Sd 2 Cl Thaís constatou que a mesma é relapsa com relação às missões que lhe são repassadas, não aceita as orientações om intuito de melhorar seu comportamento, tem dificuldade em internalizar os conceitos de hierarquia e disciplina, tem dificuldade no cumprimento de ordens e ainda, tem dificuldade em se relacionar outros discentes do curso [...] “, conforme se vê fl. 113; 1.4.3.3 a testemunha relatou que chegou a confeccionar uma comunicação disciplinar em desfavor da discente porque a mesma se recusou, mais de uma vez, a cumprir uma ordem; 1.4.3.4 em análise ao depoimento prestado pela segunda testemunha, verifica-se que há alinhamento como que afirmou a primeira testemunha, nos termos do item 1.4.2.6, no sentido de que a acusada apresentou, durante o CFSd/2020 dificuldades de relacionamento interpessoal com seus pares, bem como problemas disciplinares; 1.4.3.5 verifica-se que comportamento relapso demonstrado pela em relação às orientações para melhoria de seu comportamento, bem como para seu relacionamento interpessoal, culminou, inclusive, em prejuízo para o controle das atividades internas, exercidas pelas próprias discentes, no que se refere ao controle do efetivo, uma vez que a acusada se mostrou desidiosa em relação ao repasse de informações, imprescindíveis para que fosse mantido o fluxo necessário para o bom andamento do CFSd; 1.4.3.6 assim, tem-se que as testemunhas ouvidas foram uníssonas em afirmar que houve a orientação da acusada em relação aos princípios basilares da PMMG, quais sejam, a hierarquia e a disciplina, tendo sido colacionada, inclusive, uma ata de um dessas oportunidades, a qual conta coma assinatura da acusada e, nesse mesmo sentido, a própria acusada afirmou, conforme item 1.2.5 ter conhecimento de tais pilares e entender que por disciplina compreende “agir de acordo com as normas” e, exatamente por não ter agido de acordo com o que preconizam as normas e regulamentos institucionais e que a acusada acumulou o decréscimo de pontos que culminou na apuração em tela; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 As apurações respeitaram o devido processo legal e as garantias constitucionais aplicáveis aos procedimentos apuratórios, sem sombra de dúvidas. Não há ilegalidades, no curso do processo, a motivar a incursão do Poder Judiciário na prática do ato punitivo administrativo-disciplinar. Nesse sentido, destaco: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SANÇÃO DISCIPLINAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) – grifei. Sendo assim, não vejo desfecho melhor para a presente ação do que o conteúdo da parte dispositiva da sentença “a quo”. De outro lado, a apelante alega que, durante o período em que permaneceu no CFSd, existiram situações sistemáticas com intuito de atingir a sua dignidade e a sua integridade mental e física, com claro intuito de excluí-la da Corporação, contudo não faz prova dessas alegações. Os documentos são parcos, consistindo, em sua maioria, em prints de mensagens de WhatsApp, sem apontamento dos interlocutores e sem qualquer comprovação de veracidade de seus conteúdos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Nesse sentido, adiro ao posicionamento adotado pelo meritíssimo juiz “a quo”, porquanto deverá ser mantida incólume a respeitável sentença, in verbis: De tal forma que, não há como prosperar os argumentos da Autora, quando diz, por exemplo, mas não se limitando: “Quando a autora chegou para fazer o curso de formação de soldados, já foi recepcionada de forma excluída pela turma, a qual sequer possui grupo de trabalho para participar quando dos trabalhos escolares em grupo”; Não há provas da suposta exclusão citada, bem como de discriminação em grupos de trabalho. “Primeiramente é de se esclarecer que a Polícia Militar, por meio de alguns dos seus integrantes, inclusive o serviço reservado da PM (P2), divulgaram fotos da autora quando da sua prisão pelo crime de furto e dados pessoais e que até então deveriam ser sigilosos sobre o processo criminal que a autora está respondendo em diversos grupos de WhatsApp de militares, que por sua vez replicou em outros milhares de grupos”; Não há provas de que a divulgação de fotos e dados pessoais da Autora foi feita pela P2 da PMMG, e nem a divulgação em grupos de WhatsApp, havendo apenas prints de mensagens, a princípio, enviadas em caráter particular e individual. “A polícia militar não aceitou a liminar e passou a perseguir e torturar psicologicamente a autora, que além de ter sido cancelada da turma do curso de formação, é escolhida para todos os tipos de serviços indesejados, escalas de serviços diferenciadas, e exigências de realização de trabalhos escolares absurdos”; A Autora não apontou quais seriam os serviços indesejados, tampouco as escalas de serviços diferenciadas, ou mesmo as chamadas ‘torturas psicológicas’. São alegações se nexo, de cunho subjetivistas, oriundas de sua pretensiosa percepção personalíssima. Os trabalhos citados pela Autora como sendo “absurdos”, não ultrapassaram os limites da normalidade. Trabalhos exigidos em um dia, para serem entregues no dia seguinte, são corriqueiros em várias atividades profissionais, para além da Polícia Militar. “Essas torturas psicológicas por parte do corpo de coordenadores do curso de formação de soldados e do comandante da Escola de formação de Soldados, ocasionou um aprendizado e rendimento escolar pífio, queda no conceito militar a ponto da administração militar, abrir 02 (dois) processos exoneratórios contra a autora...”; A Autora não identificou nenhum coordenador do curso como sendo um dos supostos “torturadores”. Ademais, a Autora alega que as torturas psicológicas e perseguições supostamente sofridas dentro da Escola de Formação de Soldados abalaram sua saúde mental, dando ensejo ao surgimento de doenças de ordem psiquiátrica, como depressão e síndrome do pânico, com tentativas de autoextermínio. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 No entanto, não há lastro probatório entre o possível declínio da saúde mental da Autora e as atividades praticadas ao longo do curso. A apelante narra um adoecimento durante o período em que permaneceu no CFSd. Sustentou que ela desenvolveu quadros de ansiedade e depressão, assim evidenciados nos autos mediante laudos médicos. Citou como prova desse argumento o laudo pericial solicitado neste feito, em que afirma que ela adquiriu fobia à policiais. Disse que a perícia técnica colhida nos autos do Processo n. 2000756-16.2021.913.0002 ratificou que tais pressões psicológicas sofridas poderiam ser advindas do período de formação do curso de soldados da PMMG. A leitura atenta da documentação trazida pela apelante não nos conduz à conclusão de que os transtornos psiquiátricos foram desenvolvidos durante o CFSd. Nesse aspecto, destaco dois documentos importantíssimos para essa conclusão. Um deles consiste no prontuário eletrônico do Sistema Integrado de Gestão de Saúde (SIGS) da PMMG, documento datado de 15 de setembro de 2020, juntado no Evento 1 – DOC3, página 10. Transcrevo: Avaliação dos documentos HD: Entrou no CFSD com liminar devido a processo Judicial. Sente-se muito isolada no curso. Atualmente, com medo de sair de casa. Fez acompanhamento psiquiátrico no final de 2019, estava tomando escitalopram desde antes do início do CFSD e parou; Há 2 meses voltou tomar a medicação. Consultou com psiquiatra no dia 11/07 e foi prescrito: escitalopram 20mg/dia. alprazolam 2mg/ noite e bup 150mg/dia Apresenta atestado indicando Im de 30 dias a partir de 11/09/2020. Vem hoje acompanhada por um amigo Obs: 3 licenças devido à suspeita de covid desde o início da pandemia. Trouxe hoje atestado emitido no dia 11/09 por psiquiatra – Clínica Guadalupe. CRMMG 36125 CID 10: F321 EPISODIO DEPRESSIVO MODERADO Z73.0 ESGOTAMENTO F43.0 REACAO AGUDA AO STRESS No meu entender, esse documento faz prova de que, sem qualquer especulação sobre um quadro clínico da recorrente, os transtornos psiquiátricos eram pré-existentes ao ingresso na carreira militar. Fato, inclusive, ocultado pela apelante durante o processo do concurso. Para corroborar essa premissa, tem-se o segundo documento que ora destaco, uma declaração da psicóloga Euza Aparecida da Silva Moreira (CRP/06 – 142540), datada de 9 de março de 2020, em que se ela relata: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Declaro para devidos fins de comprovação, que Thais Marques Silva, iniciou o acompanhamento psicológico, na clínica Arcadium, credenciada ao IPSM (Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais), localizada na Rua dos Goitacazes, 71 - Sala 1010, Centro, em Belo Horizonte, para tratar da severidade dos sintomas de depressão e ansiedade, agravados em decorrência de sobrecarga de trabalho e conflitos advindos de relações familiares e pessoais. Tais sintomas, indicam e revelam sofrimento em âmbito psíquico e subjetivo, que comprometem a sua qualidade de vida pessoal e profissional. Diante da piora do quadro de saúde psíquica e emocional da citada paciente, sugere-se o afastamento das atividades laborais por tempo indeterminado, como elemento importante para se alcançar uma efetividade do tratamento psicológico. Aliado a isso, não podemos deixar de contextualizar o período em que os fatos se deram. A apelante ingressou na carreira militar em 2020. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia de Covid-19, doença causada pelo coronavírus (Sars-Cov-2). Nesse período, tem-se que os casos de ansiedade e de depressão de boa parte da população mundial aumentaram, e os casos já diagnosticados se agravaram, em virtude do isolamento social e da ineficiência das medidas tomadas para o tratamento à doença de Covid, o que instaurou um cenário de desalento e temor de uma morte iminente. Desta feita, apesar de haver um esforço da apelante em atribuir seus transtornos psiquiátricos ao tratamento recebido na caserna, as provas apontam a existência de inúmeras causas do quadro de ansiedade e depressão que a acometeram, tais como a necessidade de se fazer o curso de formação de soldados, a pandemia de Covid-19, doença ginecológica que levou a uma cirurgia, além de conflitos advindos de relações familiares e pessoais. Ademais, destaque-se o fato de a perícia realizada ainda no âmbito da Justiça comum não ter sido conclusiva no aspecto de o adoecimento da apelante se ater a um suposto assédio, moral ou sexual, na forma alegada por ela (laudo juntado no Evento 4 – PERÍCIA15). Da manifestação do perito, extraio: Quanto à relação causal, a Autora relata ter sofrido perseguição pelos seus colegas de trabalho, tal perseguição, segundo relata, incluiu: 1- Constrangimento: Policiais pegaram a sua identidade de forma diferente na ocasião da prova escrita, um colega que se dizia tenente começou a inquiri-la sobre o processo de furto a qual responde na fase de entrega dos exames médicos, recebeu mensagens hostis no Instagram e no WhatsApp em relação ao seu ingresso na PM, teve informações sobre o seu processo criminal divulgadas para os colegas de polícia, foi obrigada a gritar para os seus colegas em formação que era uma ladra) 2- Ameaças: Por ligações e mensagens de colegas militares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 3- Tratamento diferenciado: punições diferenciadas em seu treinamento, privação alimentar e missões exclusivas excessivamente hostis 4- E, finalmente assédio sexual: Ofertas sexuais de colegas com patente superior, na promessa de alívio dos constrangimentos. Abusos desse tipo têm forte associação causal com sintomas depressivos, fóbicos e ansiosos, como os relatados pela pericianda. Desse modo, podemos afirmar que, uma vez comprovados os fatos relatados, será possível afirmar, sob a ótica do CID10 e DSM, bem como das associações causais estatísticas e temporais, que a paciente possui quadro de Depressão Grave associada a Fobia específica a Policiais Militares, acompanhada por Agorafobia e Crises de Pânico, iniciado após a sua admissão na PMMG, causado pelos abusos diversos sofridos por colegas militares, principalmente pelas ameaças e constrangimentos, por vezes, de natureza sexual. Quanto aos sintomas, autora relata que, no início de suas atribuições de soldado, começou a sentir medo de ir para o trabalho. Quadro evoluiu para agorafobia, pois tinha medo de ser assassinada pelos seus colegas militares ao sair de casa. Diz que começou a ir ao trabalho acompanhada dos familiares em função do quadro fóbico. No momento da perícia, relatou medo de sair de casa, medo de estar sendo perseguida, sensação de inutilidade e menos valia, insônia mista (inicial e intermediaria), hiporexia, hipobulia, anedonia, sensação constante de medo e de tristeza. Relata episódios de ansiedade paroxística com sensação de que algo muito ruim vai acontecer (infarto? morte?), sudorese, palpitação e rigidez motora (fica paralisada). Relata que tem medo de ter essas crises, e com isso perder o controle e ficar louca. Pericianda relatou ainda incapacidade laboral em função do medo de sair de casa, da sensação de estar sendo perseguida pelos antigos colegas de trabalho, do medo de morrer e do isolamento social Não obstante as acusações serem sérias, não houve uma devida comprovação de quaisquer dos fatos na forma relatada por ela. Reiteramos que não bastam prints de mensagens de Whatsapp ou de páginas de Instagram, na forma apresentada pela apelante, sem a identificação dos interlocutores ou a autenticidade das postagens, bem como sem a descrição de quais foram as medidas tomadas em relação aos supostos atos e aos assediadores. Entendo que não merece reparos a sentença, porquanto firmo-me no mesmo posicionamento de que a apelante não fez provas de agressão psicológica ou mesmo de que ela tenha sido submetida a conduta ofensiva ou humilhante, de caráter reiterado e prolongado, com a finalidade de se proceder a sua exoneração do curso. Ressalte-se que, como dito acima, o PAE de Portaria n. 100.618/2021 – PAE/EFSD – mostrou-se regular e legítimo, razão pela qual não enseja a atuação desta Justiça castrense para anulação da decisão administrativa. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação da autora, para manter a respeitável sentença de primeira instância. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator